Tribunal: TCU
Processo: 025.369/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio cujo objeto era prover apoio à implementação de tecnologias sociais voltadas ao acesso à água para o autoconsumo e produção de alimentos com construção de cisternas de placas, capacitação e treinamento do público envolvido, para aprimoramento e desenvolvimento de capacidades gerenciais na captação e uso da água como condição mais adequada, sobretudo para as populações de baixa renda em processos de convivência com o semiárido.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de recurso de reconsideração interposto por Pedro Gilson Rigo contra o Acórdão 1911/2022-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares e condenou-o ao ressarcimento solidário do débito apurado, com aplicação de multa proporcional, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social à Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo, por meio do Convênio 65/2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de: 9.1.1. excluir a responsabilidade de Pedro Gilson Rigo pelo ressarcimento do débito imputado por meio do subitem 9.3 do Acórdão 1911/2022-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se o julgamento de suas contas como irregulares, porém com base no art. 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992; 9.1.2. reduzir a valor da multa a ele aplicada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 1911/2022-TCU-Primeira Câmara para R$ 74.680,53 (setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), alterando o seu fundamento legal para o art. 58, incisos I e III, da Lei 8.443/1992; e 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente e aos demais responsáveis, ao Ministério da Cidadania e à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo.